Tribunal: TJMT
Processo: 1003575-04.2021.8.11.0059
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003575-04.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), ELIOMAR BERNARDES DA SILVA - CPF: 012.308.251-00 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PLETO COLETIVO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. INEXISTÊNCIA DOS EFEITOS DA COISA JULGADA.
PERDA SUPERVENIENTE
E PARCIAL
DO INTERESSE PROCESSUAL.
RGA. CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os efeitos da coisa julgada nas ações coletivas dependem diretamente da natureza do direito tutelado (
arts
. 16 da Lei 7.347/1985 e 103 da Lei 8.078/95)
.
Em se tratando de direito individual homogêneo e sendo a ação coletiva julgada improcedente, os efeitos de coisa julgada não afetam os interessados que não tiverem intervindo no processo coletivo como litisconsortes (art. 104 da Lei 8078/95 e STJ
AgInt
no REsp n. 1.849.836/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023).

2.
Quando a parte reclamante
formula
pedido de progressão funcional e
de
pagamento retroativo
, mas

a parte reclamada

demonstra
que já providenciou a progressão funcional de todos os seus servidores,
há
perda superveniente
do objeto da ação
, em relação ao primeiro pedido.

3
. Com objetivo de assegurar a separação dos poderes
,
a jurisprudência do STF já pacificou o entendimento de que o Poder Judiciário não tem função legislativa para promover aumento de vencimento de servidor público (
Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37 do STF
). Considerando que o RGA representa aumento
do
s
vencimentos
dos servidores públicos, impossível a sua concessão pelo Poder Judiciário, quando não há expressa autorização legislativa
.

4
.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(
art
. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003575-04.2021.8.11.0059

Origem:

1a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CONFRESA

Recorrido
:
ELIOMAR BERNARDES DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELIOMAR BERNARDES DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE CONFRESA
.
Noticiou
que
tem

direito
a
progressão

funcional
para o
nível
4,
reposição

salarial
de 43,96% e
adicional
de
insalubridade
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela procedência d
os

pleitos

formulados

na

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustent
ando
que:
a)
parte

reclamante

já

foi

elevada

ao

nível

postulado
,
pois

providenciou
a
progressão

funcional
de
todos

os

seus

servidores
; e b)
há

coisa

julgada

em

relação

ao

pleito
de
reposição

salarial
com base no
julgado
do
processo
1001030-63.2018.8.11.0059.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

O

Ministério
Público
informou que não se manifestará no feito, por ausência de motivos que justifiquem a sua intervenção (ID
188057699)
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência de interesse processual.

No presente caso, a parte reclamante postulou a progressão funcional para o nível 4.

Por sua vez, a parte reclamada reconhece o direito postulado, informa e comprova que já providenciou a progressão de todos os seus servidores públicos (Portaria 345/2021, ID 179811825/PJe2, pág. 7).Inclusive, consta expressamente do referido documento a progressão da parte reclamante ao nível 4, passando a um salário de R$ 1.010,40, valor este devidamente pago a partir de sua progressão (ID 179811824/PJe2).

Com isso, nota-se que a pretensão autoral foi parcialmente
reconhecida e satisfeita
pela parte reclamada, não sendo mais útil o pleito de progressão funcional, razão pela qual, em relação ele, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

Portanto, deve ser acolhida parcialmente a alegação de perda de objet
o
, apenas no que se refere ao pedido de progressão funcional
.

Coisa julgada em ação coletiva.

Os efeitos da coisa julgada nas ações coletivas dependem diretamente do direito tutelado
(
direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos
), bem como do resultado do julgamento
, conforme estabelecido no art. 103 da Lei 8078/95:

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I -
erga
omnes
, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; (direitos difusos, transindividuais, de natureza indivisível e pessoas indeterminadas)

II -
ultra
partes
, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81; (direitos coletivos, transindividuais de natureza indivisível, titular grupo, categoria ou classe)

III -
erga omnes
, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. (direitos individuais homogêneos).

Desse modo, e
m se tratando de
direito individual homogêneo
e sendo a ação coletiva julgada
improcedente
,
nos termos do inciso III do art. 103,
os efeitos da coisa julgada não
prejudicam
os interessados que não tiverem intervindo no processo coletivo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AÇÃO COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81, III, E 103, III E § 2o, DO CDC. EVENTO DANOSO. DIREITO INDIVIDUAL. RESGUARDO. 1. A apuração da extensão dos efeitos da sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos passa pela interpretação conjugada dos artigos 81, inciso III, e 103, inciso III e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nas ações coletivas intentadas para a proteção de interesses ou direitos individuais homogêneos, a sentença fará coisa julgada erga omnes apenas no caso de procedência do pedido. No caso de improcedência, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. 3. Não é possível a propositura de nova ação coletiva, mas são resguardados os direitos individuais dos atingidos pelo evento danoso. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.849.836/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Em análise do caso concreto, c
onstata-se
que: a) a presente ação envolve direitos individuais homogêneos, já que se trata de direitos divisíveis de servidores públicos
;
b) a ação coletiva que tramitou
anteriormente (
autos
1001030-63.2018.811.0059
)
foi julgada improcedente
; e
c) a parte reclamante não interveio no processo coletivo como litisconsortes
.

Portanto,
não há coisa julgada e a presente ação pode ser julgada
sem qualquer óbice
.

Concessão de RGA pelo Poder Judiciário.

A teoria da separação dos poderes foi adotada pela Constituição Federal, por meio seu art. 2o, no qual assegura três poderes distintos e independentes (Executivo, Legislativo e Judiciário), devendo eles funcionarem em harmonia, de maneira a se complementarem e se limitarem em suas ações.

Com objetivo de assegurar a separação dos poderes a jurisprudência do
c.
STF já pacificou o entendimento de que o Poder Judiciário não tem função legislativa para promover aumento de vencimento de servidor público.

A propósito:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (
Súmula 339 do STF).

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (
Súmula Vinculante 37 do STF
)

Considerando que o RGA representa aumento do
s
vencimentos
dos servidores públicos, impossível a sua concessão pelo Poder Judiciário, quando não há expressa autorização legislativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICA ESTADUAL – REPOSIÇÃO SALARIAL – COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL –SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL - SÚMULA VINCULANTE 37 – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37. 2. Não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, ainda que se trate de RGA, para fins de isonomia em relação ao benefício concedido a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa. (N.U 1004373-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021,
publicado
no DJE 05/08/2021).

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE ANUAL – RGA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Reajuste Geral Anual é a revisão que beneficia todos os servidores, de forma genérica (sem distinções), e segundo o texto da Constituição, esta revisão deve ocorrer todos os anos, sempre na mesma data, e conforme aponta a doutrina, o objetivo seria repor as perdas decorrentes da inflação, e para tanto, se faz necessário o projeto de lei prevendo a revisão geral anual que deve ser apresentado pelo chefe do Poder Executivo de cada ente federado (art. 61, § 1o, II, “a”, da CF/88). O Poder judiciário não detém poder político para atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual, pois o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da mora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste, e, consequentemente, em evidente ofensa ao princípio da separação dos poderes. (N.U 1036703-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
p
ublicado
no DJE 29/10/2023)

Portanto, indevido o pleito autoral
, consistente no reajuste salarial retroativo no importe de 43,96%
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
: a)

reconhecer a perda superveniente do objeto, em relação ao
pleito
de
progressão

funciona
l
; b)
e
xcluir da sentença a condenação

d
o pagamento
da
s diferenças salariais decorrentes da

Revisão
Geral
Anual
(RGA)
(item b, do dispositivo). No mais
,
fica mantida a sentença objurgada.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024